Tribunal: STF
Processo: ARE 1358491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O MM. Juízo Federal a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:



    “No caso concreto,, compulsando a documentação anexada aos autos, verifico que a parte autora é titular do NB 42/177.173.803-8 (DIB em 06/06/2016), tendo sido computado o tempo de 35 anos e 1 dia. Formulou os seguintes requerimentos, sendo ambos rejeitados pelo autor na modalidade proporcional: 1) NB 42/173.205.173-6, DER em 08/04/2015, tenho o INSS computado 32 anos, 10 meses e 4 dias (fls. 53-54 do arquivo 2); 2) NB 42/176.526.084-9, DER em 04/04/2016, tendo o INSS computado 34 anos, 9 meses e 29 dias (fls. 87-88 do arquivo 2). Nestes autos, o autor afirma que já teria direito à modalidade integral na DER em 08/04/2015, porque o INSS deixou de computar alguns períodos e elencou os seguintes intervalos: 1) de 05/02/1971 a 24/09/1971, na empresa Interel Ind. e Com. de Acessórios Ltda.; 2) de 01/10/1971 a 29/09/1972, na empresa ACEE A. Ind. Eletromecânica Ltda.; 3) de 02/05/1973 a 30/11/1976, na empresa STROM – TEC Acessórios E. Ltda.; ) de 01/02/1977 a 04/05/1987, na empresa STROM – TEC Acessórios E. Ltda.; 5) de 01/07/1988 a 05/09/1995, na empresa STROM – TEC Acessórios E. Ltda.; 6) recolhimentos nas competências de 01/03/1996 a 31/03/1996, de 01/04/1996 a 30/04/1997 e de 01/12/1997 a 30/09/1998; 7) de 01/03/2002 a 31/10/2002, na empresa General Wirino do Brasil Indústria e Comércio EIRELLI; 8) de 01/08/2005 a 25/07/2008, na empresa Fixatudo Comércio de Acessório e Elétricos Ltda. 9) de 01/08/2008 a 03/08/2009, na empresa KSS Brasil Industrial e Com. Elétrica e Eletrônica; 10) de 01/10/2010 a 04/04/2016, na empresa General Wiring do Brasil Importação e Exportação. Analisando a contagem administrativa concernente ao NB 42/173.205.173-6, DER em 08/04/2015 (fls. 53-54 do arquivo 2), verifico que somente não foi computado o intervalo de 01/10/1971 a 29/09/1972, na empresa ACEE A. Ind. Eletromecânica Ltda.. A Contadoria elaborou parecer e reproduziu a contagem administrativa, acrescentando o período controverso (vide arquivo 19), obtendo 33 anos, 10 meses e 5 dias, insuficiente para a concessão da aposentadoria na modalidade integral. Posteriormente, por ocasião do NB 42/176.526.084-9, DER em 04/04/2016, este período foi computado administrativamente (vide fls. 87-88 do arquivo 2), gerando a contagem de 34 anos, 9 meses e 29 dias, também insuficiente para a aposentadoria integral. Desta forma, inviável a retroação da concessão de aposentadoria integral na DER em 08/04/2015, uma vez que não é possível a concessão de aposentadoria na modalidade integral, conforme pretende o autor. Também o pedido subsidiário não pode ser acolhido, já que também não atingiu o tempo necessário, não havendo qualquer outro período controverso para permitir a concessão na modalidade integral. Não obstante tenha sido concedido prazo para apresentar documentos (vide arquivo 26), não há qualquer ressalva a ser feita na contagem administrativa no sentido de incluir outras competências para fins de concessão de aposentadoria integral na DER em 08/04/2015 ou na DER em 04/04/2016." 



    (...)



    Portanto, como forma de prestigiar os princípios da economia processual e da celeridade, que norteiam os Juizados Especiais (artigo 2º da Lei federal nº 9.099/1995), tais normas facultam à Turma Recursal a remissão aos fundamentos adotados na sentença, para a sua manutenção.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente